Tribunal: TJBA
Processo: 8073006-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073006-17.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
VANIA DE AGUIAR

APELADO: WALDETE DE SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
HELENO ANDRADE DE ARAUJO FILHO, HEBER DOS SANTOS ARAUJO, LAIS DE CARVALHO COSTA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PRATICADA PELA CORRÉ MELO CONSULTORIA LTDA, MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS DOS RÉUS. REFORMA PARCIAL DO JULGADO.

I. Caso em exame

Consumidora idosa ajuizou ação pleiteando a nulidade de contrato de empréstimo consignado, sob a alegação de fraude. A sentença julgou procedente o pedido, declarando nulo o contrato e condenando os réus, solidariamente, à repetição de indébito em dobro e ao pagamento de danos morais, ao fundamento de ocorrência de fortuito interno. Ambas as partes rés interpuseram apelação. A instituição financeira sustenta a validade da contratação digital e a caracterização da fraude como fortuito externo. A segunda ré, representada por curador especial, argui preliminar de nulidade de citação e, no mérito, a ausência de comprovação da versão autoral.

II. Questão em discussão
2. Análise de preliminar de nulidade da citação por edital, por suposto não esgotamento das vias de localização da parte ré.
3. No mérito, verificação da validade de contrato de empréstimo formalizado por meios digitais, com utilização de biometria facial (
selfie
).
4. Distinção entre fortuito interno e fortuito externo em hipóteses de fraude bancária decorrente de engenharia social, na qual o consumidor é induzido a transferir voluntariamente os valores creditados a um terceiro fraudador.
5. Análise da responsabilidade civil da instituição financeira, da existência de excludente de nexo causal e dos consequentes pedidos de restituição dobrada e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
6. Rejeita-se a preliminar de nulidade de citação, pois realizadas diversas diligências para a localização da parte ré, sendo desnecessário o esgotamento de todas as ferramentas de pesquisa postas à disposição do Judiciário.
7. O conjunto probatório demonstra a regularidade da contratação, realizada em plataforma digital com etapas de segurança, como a prova de identidade da consumidora por
selfie
e a assinatura eletrônica, com o subsequente crédito do valor na conta de titularidade da autora.
8. A fraude se consumou não por uma falha de segurança no sistema bancário, mas por meio de engenharia social, na qual a corré Melo Consultoria convenceu a consumidora a realizar a transferência do numerário de sua conta na Caixa Econômica Federal para a conta do fraudador. Não tendo o Banco Pan S/A qualquer controle sobre a transferência, posto que realizada através de conta custodiada em outra Instituição Financeira-CEF. Tal evento, posterior e autônomo em relação ao serviço bancário de concessão de crédito, caracteriza-se como fortuito externo ou culpa exclusiva de terceiro, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, por romper o nexo de causalidade.
9. Afastada a responsabilidade civil da instituição financeira pela ausência de nexo causal, tornam-se improcedentes os pedidos em face do Banco, mantida a condenação da Melo Consultoria LTDA, que se apropriou dos valores do empréstimo, sem cumprir a contraprestação de quitar as suas parcelas, assumida em “Contrato de Transação de Direitos e Compromisso de Pagamento”, firmado com a autora.

10. Recurso interposto pela Defensoria Pública, como curadora especial da Melo Consultoria LTDA, conhecido e desprovido. Recurso interposto pelo Banco PAN S.A. conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial em face da Instituição Financeira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8073006-17.2022.8.05.0001
, em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR a PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da Melo Consultoria LTDA e
DAR PROVIMENTO
ao apelo do Banco Pan S/A, pelas razões adiante expendidas.